Tribunal: TJES
Processo: 5003631-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003631-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: DOMINICINI EVENTOS - EIRELI e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da R. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação de Execução ajuizada pelo Agravante em face de DOMINICINI EVENTOS EIRELI E RAYNNE LOYOLA DOMINICINI, que indeferiu o requerimento de reiteração de pesquisa no Sisbajud.

Em suas razões id. 2527027 sustenta o agravante, inicialmente, que o novo sistema SisbaJud foi criado para auxiliar o Magistrado na tentativa de localizar e bloquear quantias e investimentos existentes em nome dos executados.

Afirma ser um sistema mais abrangente que o antigo sistema Bacenjud, permitindo, ainda, a reiteração das ordens até a integral satisfação da dívida.

Prossegue alegando que as melhorias do novo sistema foram criadas exatamente para garantir o direito de realizar a penhora, de acordo com a gradação legal e o princípio da celeridade processual, devendo ser utilizado com prioridade sobre outras modalidades de constrição judicial.

Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal para que este Tribunal determine ao Juízo de origem a imediata utilização do novo sistema Sisbajud.

Através da decisão id. 2532178 a antecipação de tutela foi concedida.

Contrarrazões – id. 2720923 – pugnando pelo desprovimento do recurso, haja vista a inexistência de motivação plausível para a realização de novas diligências.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da R. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação de Execução ajuizada pelo Agravante em face de DOMINICINI EVENTOS EIRELI E RAYNNE LOYOLA DOMINICINI, que indeferiu o requerimento de reiteração de pesquisa no Sisbajud.

Em suas razões id. 2527027 sustenta o agravante, inicialmente, que o novo sistema SisbaJud foi criado para auxiliar o Magistrado na tentativa de localizar e bloquear quantias e investimentos existentes em nome dos executados.

Afirma ser um sistema mais abrangente que o antigo sistema Bacenjud, permitindo, ainda, a reiteração das ordens até a integral satisfação da dívida.

Prossegue alegando que as melhorias do novo sistema foram criadas exatamente para garantir o direito de realizar a penhora, de acordo com a gradação legal e o princípio da celeridade processual, devendo ser utilizado com prioridade sobre outras modalidades de constrição judicial.

Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal para que este Tribunal determine ao Juízo de origem a imediata utilização do novo sistema Sisbajud.

Através da decisão id. 2532178 a antecipação de tutela foi concedida.

Contrarrazões – id. 2720923 – pugnando pelo desprovimento do recurso, haja vista a inexistência de motivação plausível para a realização de novas diligências.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Consoante destacado, o presente agravo de instrumento desafia decisão que indeferiu o pedido de consulta ao SisbaJud.

Compulsando detidamente os autos, verifiquei que a decisão agravada apontou, como razão de decidir, que a simples atualização do sistema não permitiria a reiteração da diligência, sendo, ademais, ônus do credor diligenciar para o êxito da execução.

Todavia, entendo que o feito comporta solução diversa, haja vista a tramitação do processo executivo desde o ano de 2016, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, incluindo o BacenJud nos anos de 2017 e 2019.

Não obstante a realização das diligências supracitadas, importante consignar que, através do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, foi desenvolvido um novo sistema para substituir o BacenJud, aprimorando a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras.

Em consequência, foi criado o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, visando cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.

E, conforme consulta realizada no site do CNJ, além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, “o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, podendo os juízes emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”.

Entendo possível, desse modo, a realização da consulta solicitada pelo Agravante, vez que, além do longo lapso temporal transcorrido desde a última consulta, o novo sistema permite uma consulta muito mais abrangente, revelando-se, desse modo, razoável e em consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo judicial.

Vale dizer, não se trata de uma simples atualização do sistema, sendo que o simples fato de o agravante já ter utilizado o sistema BACENJUD não configura obstáculo para a sua realização, pois, além da já destacada abrangência superior, não existe limitação legal para a consulta, conforme a dicção do artigo 854 do CPC/15, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora online após decurso razoável de tempo.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.

[...] A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Desse modo, à luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não verifico impedimento à consulta ao sistema Sisbajud, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA MAIS ABRANGENTE – TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL - RECURSO PROVIDO.

1 – O processo executivo tramita desde o ano de 2016, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, incluindo o BacenJud nos anos de 2017 e 2019.

2 – Possível a realização da consulta solicitada pelo Agravante, vez que, além do longo lapso temporal transcorrido desde a última consulta, o novo sistema permite uma consulta muito mais abrangente, revelando-se, desse modo, razoável e em consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo judicial.

3 – Não se trata de uma simples atualização do sistema, sendo que o simples fato de o agravante já ter utilizado o sistema BACENJUD não configura obstáculo para a sua realização, pois, além da já destacada abrangência superior, não existe limitação legal para a consulta, conforme a dicção do artigo 854 do CPC/15.

4 - À luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não há impedimento à consulta ao sistema Sisbajud, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.

5 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.